Tribunal: TJPA
Processo: 0817576-35.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817576-35.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PAGNI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual do Pará, ocupante do cargo de Policial Penal e em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à concessão de licença remunerada com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, para participação no curso de formação referente a concurso público municipal para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, no Município de Cristalina/GO. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual, o que motivou a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 92, alínea “d”, admite a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de licença, inclusive para servidores em estágio probatório, para participação em curso de formação resultante de aprovação em concurso público.

A aplicação extensiva da norma federal ao servidor estadual encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 5º).

A jurisprudência do STJ e do TJPA já consolidou o entendimento de que é possível o afastamento remunerado de servidor estadual para curso de formação em outro ente federativo, inclusive durante o estágio probatório.

A negativa administrativa viola direito líquido e certo do impetrante e impõe escolha desarrazoada entre manutenção do vínculo atual e progressão em nova carreira pública, configurando restrição indevida à mobilidade funcional.

O Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará foi julgado prejudicado, ante a maturidade do feito e julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais quando houver permissivo na legislação estadual.

A negativa de licença, sem justificativa razoável, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27/04/2018; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/02/2025; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19/03/2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, ApCív nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
LEONARDO PAGNI
contra
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter licença com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração, para participar do Curso de Formação Profissional relativo ao concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, do Município de Cristalina/GO.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que é servidor público estadual do Pará, ocupando o cargo efetivo de Policial Penal, estando em estágio probatório;

Afirma que inscreveu-se no concurso público do Município de Cristalina/GO para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, regido pelo Edital n. 04 – GCM/CRISTALINA, de 30/01/2024;

Aduz que foi aprovado em todas as etapas anteriores do concurso, inclusive na investigação social, restando apenas o Curso de Formação, com início previsto para 15/09/2025;

Em 22/05/2025, protocolou requerimento administrativo junto à SEAP/PA
solicitando licença remunerada para frequentar o referido curso, tendo o pedido sido indeferido em 10/06/2025, sob a justificativa de inexistência de previsão legal estadual para tal afastamento
;

Diante da negativa, não lhe restou alternativa senão impetrar o presente mandado de segurança com pedido liminar, para garantir sua participação no curso e, ao mesmo tempo, preservar o vínculo com a Administração Pública estadual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Embora o Estatuto dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual 5.810/94) não preveja expressamente a licença para curso de formação, existe previsão de licença para tratar de assuntos particulares (art. 93), e o art. 92, alínea “d”, permite a licença em hipóteses previstas em legislação federal específica;

A Lei Federal 8.112/90 prevê expressamente essa possibilidade para servidores federais, inclusive em estágio probatório, autorizando o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público;

Tais normas permitem analogia, tendo em vista os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, e do livre acesso aos cargos públicos.

Sustenta ainda que:

A negativa da licença, além de irrazoável, impõe ao impetrante a escolha entre renunciar ao cargo atual ou ser eliminado do concurso para o qual foi aprovado, sem garantia de aproveitamento;

O indeferimento gera risco de dano irreparável, uma vez que o curso terá início em menos de 20 dias (15/09/2025) e a ausência resultará na eliminação do concurso;

Ressalta a existência de precedentes jurisprudenciais no TJPA, no TJMT e no TRF1, reconhecendo o direito à licença para participação em curso de formação em outro ente federativo, mesmo durante o estágio probatório, com base na analogia à Lei 8.112/90;

Destaca que o pedido é formulado em nome da estabilidade financeira e do sustento familiar, pois a ausência de remuneração inviabilizaria a participação no curso, tendo em vista que o candidato arcará com todas as despesas da formação.

Por fim, requer que:

Seja deferida liminarmente a licença, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração, a partir de 15/09/2025, com possibilidade de prorrogação conforme o cronograma do concurso;

Seja concedida a segurança, ao final, confirmando a liminar, para garantir a participação no curso e a preservação do vínculo com a SEAP/PA;

Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a ciência ao Ministério Público e a procedência final do pedido, com fundamento no art. 92, “d” ou art. 93 da Lei Estadual 5.810/94, mediante interpretação conforme os princípios constitucionais aplicáveis.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão monocrática deferindo os benefícios da justiça gratuita, bem como a medida liminar requerida para determinar
à autoridade impetrada que conceda ao impetrante licença para participação no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Cristalina/GO
, com
suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração
, pelo período necessário à realização do curso, conforme cronograma do concurso público indicado nos autos, assegurado o retorno do impetrante às suas funções originais após o término do referido curso.

O Estado do Pará inconformado com o deferimento o pleito liminar, interpôs
Recurso de Agravo Interno
(Id. 29707110).

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária prestou informações – Id. 29929026.

O Estado do Pará ratificou as informações prestadas pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará – Id. 29929025.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id. 30364075.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança e pelo desprovimento do agravo interno – Id. 30364075.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que, através da decisão Id. 29417423, deferi o pedido de liminar no presente
mandamus
, o que fez com que o Estado do Pará interpusesse um Recurso de Agravo Interno (Id. 29707110), tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicado, em virtude do mandado de segurança, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de
Agravo
Interno.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
"
Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público."

A via célere do
mandado
de
segurança
pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado
de
segurança
, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de
segurança
."

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Pois bem.

Examinando os presentes autos, constato que o impetrante é servidor público estadual do Pará, ocupando o cargo efetivo de Policial Penal, estando em estágio probatório.

Afirma que se inscreveu no concurso público do Município de Cristalina/GO para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, regido pelo Edital n. 04 – GCM/CRISTALINA, de 30/01/2024 e que foi aprovado em todas as etapas anteriores do concurso, inclusive na investigação social,
restando apenas o Curso de Formação, com início previsto para 15/09/2025
.

Informou que protocolou em 22/05/2025 requerimento administrativo junto à SEAP/PA
solicitando licença remunerada para frequentar o referido curso, tendo o pedido sido indeferido em 10/06/2025, sob a justificativa de inexistência de previsão legal estadual para tal afastamento, fato que gerou a impetração do presente
mandamus
.

Assiste razão ao impetrante. Explico.:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de licença remunerada a servidor estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público em outro ente federativo.

Sobre o tema, ressalto que existe previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, constante no art. 92, alínea "d", que prevê a possibilidade de concessão de licença a servidor público em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. Senão vejamos:

“Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”

Nesse sentido, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece o direito do servidor federal à
licença
para frequentar cursos de formação quando é aprovado em concurso público.

O referido dispositivo legal dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

(...)

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal."

Cumpre, ainda, destacar, com a devida ênfase, que embora a norma contida no dispositivo legal aplicável mencione expressamente a possibilidade de afastamento do servidor para participação em curso de formação exclusivamente nos casos de aprovação em concurso público para cargo "na Administração Pública Federal", a interpretação literal dessa previsão normativa não se coaduna com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função uniformizadora da interpretação do direito federal, firmou entendimento jurisprudencial pacífico e reiterado no sentido de que referida autorização legal deve ser compreendida de forma extensiva, de modo a alcançar igualmente os concursos públicos destinados ao provimento de cargos no âmbito da Administração Pública estadual. Tal exegese se impõe para assegurar a observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição da República de 1988, evitando, assim, tratamento discriminatório entre servidores que se encontram em idêntica situação jurídica, apenas em razão da esfera federativa do novo vínculo funcional pleiteado.

A esse respeito, colaciona-se julgado representativo da orientação firmada no âmbito daquela Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE
FORMAÇÃO
PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
.
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
LICENÇA
SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE
. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a
licença
de servidor público federal para participar de
curso
de
formação
para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2-
A benesse de afastamento com remuneração para participar de
curso
de
formação
deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.
3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em
curso
de
formação
seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir.
A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com
base nos
princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de
curso
de
formação
decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de
formação
, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."
Não obstante as disposições legais acima transcritas

se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados

em concurso público para provimento de cargos também na

Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão

sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da

razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em

concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada

pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não

conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)"

Destarte, da leitura dos transcritos dispositivos legais, pode-se interpretar que um servidor público estadual possui direito à
licença
/afastamento para participar de
curso
de
formação
decorrente de aprovação em um concurso público para outro cargo na Administração Pública.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o impetrante servidor público estadual no cargo de Policial Penal e foi aprovado no concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, regido pelo Edital n. 04 – GCM/CRISTALINA, de 30/01/2024.

Por conseguinte, parece-me claro que o impetrante fazia jus a
licença
remunerada para frequentar
Curso
de
Formação
, tendo em vista o que preceitua a legislação supramencionada.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DIREITO À
LICENÇA
PARA REALIZAÇÃO DE
CURSO
DE
FORMAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE
SEGURANÇA
.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança
concedida para assegurar ao impetrante o direito à
licença
sem remuneração para realização do
curso
de
formação
técnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.

Tese de julgamento:

"1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público."

(TJPA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CÍVEL – Nº 0807870-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/02/2025 )

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO -
LICENÇA
DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO
-
POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PERDA DE OBJETO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.

(...)

Os Tribunais Estatuais, em prol do princípio constitucional da isonomia têm entendido que o afastamento permitido pela §4º do art. 20 da Lei 8.112/90 deve ser estendido aos servidores públicos estaduais e para os casos de aprovação em concurso para cargo da administração pública estadual –
Precedentes desta Corte de Justiça e de outros tribunais transcritos no voto.

Nesse sentido, mantenho o entendimento de que a Lei nº 8.112/90, muito embora se refira unicamente ao afastamento para participação em
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, entendo ser possível a extensão de tal aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CÍVEL – Nº 0809132-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024 )

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO -
LICENÇA
DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS -
O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CÍVEL – Nº 0809132-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/03/2024 )

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA
REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
PARA CARGO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A Lei nº 5.810/94, que regula o Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará, prevê em seu art. 92, alínea "d", a possibilidade de concessão de
licença
em hipóteses previstas em legislação federal.

4. O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 permite o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso, sem prejuízo da remuneração.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o afastamento para cursos de
formação
em outro ente federativo deve ser estendido a servidores estaduais, com fundamento nos princípios da isonomia e razoabilidade (REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

6. A negativa do pedido de afastamento remunerado violaria o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura tratamento igualitário entre servidores estaduais e federais em casos semelhantes.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ confirmam o direito de servidores estaduais à
licença
remunerada para participar de cursos de
formação
, mesmo em outras esferas federativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

9. O servidor público estadual faz jus à
licença
remunerada para participação em
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e no princípio da isonomia.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0903825-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. SERVIDOR ESTADUAL.
LICENÇA
REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a
segurança
ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter
licença
remunerada para participar de
curso
de
formação
em virtude de aprovação em outro concurso público.

2
- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea "d" do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à
licença
remunerada para participar de
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso para outro cargo.

3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d" do art. 92, a possibilidade de concessão de
licença
em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia,
previsto no art. 5º da CF/88.

4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o
Curso
de
Formação
não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. SERVIDOR ESTADUAL.
LICENÇA
REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.
1 – O cerne da questão está em

verificar a correção da sentença que concedeu a
segurança
ao

impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em

obter
licença
remunerada para participar de
curso
de
formação
em

virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do

art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea "d" do Regime

Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº

8112//90, faz jus o servidor estadual à
licença
remunerada para

participar de
curso
de
formação
decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de

inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual,

consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos

Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na

alínea ‘d" do art. 92, a possibilidade de concessão de
licença
em

outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o

STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve

estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar

violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4-

Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o
Curso
de
Formação
não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos. (
TJ/PA – APELAÇÃO

CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA

PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em

21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL.
LICENÇA
REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO
DE
FORMAÇÃO
POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO

MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à
licença
remunerada para participar do
curso
de
formação
do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d" do art. 92, a possibilidade de concessão de
licença
em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à
licença
para participar de
curso
de
formação
em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da
licença
, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;
4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em

desfavor da agravada, haja vista o
curso
de sua aprovação possuir

calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade

da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente

o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800350-27.2019.8.14.0000 –

Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de

Direito Público – Julgado em 12/08/2019)"

Diante desse panorama, conclui-se que, na hipótese concreta, a negativa da Administração Pública ao pleito formulado pelo IMPETRANTE revela-se manifestamente incompatível com os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Tal indeferimento, ao obstar o exercício de prerrogativa funcional amplamente reconhecida no ordenamento jurídico pátrio — notadamente em sede jurisprudencial e doutrinária —, impõe-lhe tratamento discriminatório e irrazoável, em descompasso com os valores que regem a atuação administrativa no Estado Democrático de Direito.

Assim sendo, restam presentes os requisitos legais e constitucionais para a concessão da segurança, a fim de assegurar ao IMPETRANTE o direito à fruição de licença remunerada para participação em curso de formação, decorrente de aprovação em concurso público, com a consequente determinação à autoridade coatora para que proceda ao imediato deferimento do referido afastamento, nos moldes legalmente previstos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada por
LEONARDO PAGNI
, para assegurar seu direito a participação no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Cristalina/GO, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração, pelo período necessário à realização do curso, conforme cronograma do concurso público indicado nos autos, assegurado o retorno do impetrante às suas funções originais após o término do referido curso.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025